Tribunal: TJMT
Processo: 1012244-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012244-87.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 952.886.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IARLA DA SILVA ALVES - CPF: 078.671.283-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. FATOS OCORRIDOS EM MAIS DE UMA COMARCA. JUÍZOS DAS VARAS ESPECIALIZADAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE) E DE CUIABÁ (SUSCITADO). MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE DEFERIDA. CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DEFERIU A MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 76, III, E ART. 83, DO CPP. CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, após declínio de competência do Juízo da 1a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá para análise de inquérito policial que apura descumprimento de medida protetiva e ameaça, envolvendo o mesmo investigado e vítima, em fatos ocorridos em Cuiabá e Várzea Grande.

II. Questão em discussão:
Definir qual Juízo possui competência para processar o inquérito policial, considerando que os atos criminosos ocorreram em duas comarcas distintas, sendo a maioria em Cuiabá, onde tramitam as medidas protetivas já deferidas.

III. Razões de decidir:

1.

Os fatos noticiados na hipótese dos autos investigam condutas praticadas pelo mesmo agente, contra a mesma vítima, com motivação comum, em continuidade a situações anteriores que já foram objeto de apreciação pelo Juízo suscitado, que deferiu as medidas protetivas em favor da vítima.

2. Há conexão probatória, na forma do art. 76, III, do CPP, quando a prova de uma infração influencia na prova de outra, dada a continuidade delitiva e o vínculo entre as condutas investigadas e as medidas protetivas anteriormente deferidas.

3. A prevenção, prevista no art. 83, do CPP, é aplicada ao Juízo que primeiro praticou ato processual, no caso, o Juízo suscitado, posto que deferiu inicialmente as medidas protetivas em favor da ofendida, sendo que a apuração dos fatos, cuja dinâmica se mostra entrelaçada com os eventos anteriores, demandará análise conjunta das provas já colhidas e daquelas por produzir, de modo a permitir julgamento uniforme e coerente.

IV. Dispositivo e tese:
Conflito Negativo de Jurisdição julgado procedente, para declarar a competência do Juízo suscitado (1a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá)
.

Tese de julgamento:
“1. A competência para processar infrações penais conexas deve ser fixada no Juízo onde tramita medida protetiva anteriormente deferida, por força da conexão probatória (art. 76, III, CPP). 2. Ademais, a prevenção do Juízo que primeiro praticou ato processual ou medida relativa ao processo firma a competência conforme a exegese do art. 83, do CPP”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 70, 76, III, e 83 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– CC: 182834/RN 2021/0299476-5, Rel. Min. Laurita Vaz, S3 - Terceira Seção, j. em 09/02/2022.
TJSP
– Conflito de Jurisdição: 0038570-21.2024.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, Câmara Especial, j. em 06/02/2025; Conflito de Jurisdição: 0031787-52.2020.8.26.0000, Rel. Daniela Maria Cilento Morsello, Câmara Especial, j. em 02/02/2021.
TJPR
- 0022456-89.2021.8.16.0129, Rel. Adalberto Jorge Xisto Pereira, 1a Câmara Criminal, j. em 06/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo Jurisdição suscitado pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande, após o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá ter declinado a competência para análise do Inquérito Policial n. 1011217-74.2024.8.11.0042, em que se apura a prática do crime descrito de descumprimento de medida protetiva e ameaça, em tese, cometidos por
Roberto de Oliveira Silva
em face da vítima
I
. S. A.
.

Extrai-se dos autos que após manifestação ministerial, o Juízo suscitado prolatou decisão declinando da competência à 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande, ao fundamento de que os fatos noticiados no Boletim de Ocorrência ocorreram na Comarca de Várzea Grande (MT), atraindo, dessa forma, a competência do Juízo daquela Comarca, em observância ao art. 70, do CPP, cuja regra determina a competência pelo lugar em que se consumar a infração.

Os autos tratam de situação fática ocorrida no dia 12/06/2024, por volta das 19h30min, quando a vítima estava no estacionamento da UNIVAG, na cidade de Várzea Grande, e o suposto ofensor (Roberto) chegou e partiu para cima de ofendida e, após, a ameaçou de morte.

Destaca que os atos executórios dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas contra a vítima iniciaram e terminaram na cidade de Várzea Grande (MT), o que justifica, em seu entender, o declínio da competência.

Lado outro, recebidos os autos o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande (suscitante), em sintonia com a manifestação ministerial destaca que a vítima em questão possui em seu favor medidas protetivas deferidas em 05/05/2024, nos autos de n. 1008013-22.2024.8.11.0042 e ação penal n. 1011217-74.2024.8.11.0042 que tramitam na 1a Vara Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá.

Esclarece que no dia 11/06/2024 o indiciado teria enviado mensagens à vítima às 11h25min e, no mesmo dia, por volta das 14h00min uma funcionária da empresa do indiciado ligou para a vítima (a pedido dele). Então, por volta das 19h30min ocorreu o fato na UNIVAG (onde foram proferidas as ameaças de morte), sendo que em ato contínuo, no dia seguinte (12/06/2024), enquanto a vítima prestava depoimento da DEPOL, recebia mensagens encaminhadas pelo indiciado, bem como continuou a recebê-las posteriormente.

Destaca que não obstante a regra do art. 70, do CPP (lugar em que se consumou a infração), em dois dias ocorreram inúmeros descumprimentos da medida protetiva deferida em favor da vítima, mas somente um dos fatos ocorreu em Várzea Grande, sendo todos os demais ocorridos em Cuiabá, pelo que verifica-se que a situação narrada no inquérito policial guarda relação de conexão com o pedido de medida protetiva formulado pela vítima e que se encontra em trâmite na Vara de Violência Doméstica de Cuiabá, o qual teria melhor condições de analisar a questão ante à conexão, nos termos do art. 76, III, do CPP, pelo que suscitou o presente conflito negativo de jurisdição.

Em decisão inaugural, designou-se o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá (suscitado) para, nos termos do art. 205, do RITJMT, resolver, em caráter provisório, eventuais questões urgentes.

Dispensadas as oitivas dos juízos em conflito, pois as manifestações até então existentes revelaram-se suficientes para o processamento e o julgamento do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela procedência do conflito, a fim de se declarar competente o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá (MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O conflito negativo de jurisdição está configurado, uma vez que tanto o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá como o da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande, consideram-se incompetentes para análise do Inquérito Policial n. 1011217-74.2024.8.11.0042 em que se apura a prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça, de modo que o admito.

Consta dos autos que o Juízo suscitado declinou da competência em favor do suscitante, argumentando que
os fatos noticiados no Boletim de Ocorrência ocorreram na Comarca de Várzea Grande (MT), o que atrai a competência do Juízo daquela Comarca, em observância ao disposto no art. 70, do CPP (competência pelo lugar em que se consumar a infração)
.

O Juízo suscitante, por sua vez, destaca que a vítima em questão possui em seu favor medidas protetivas que foram deferidas em 05/05/2024, nos autos de n. 1008013-22.2024.8.11.0042, que tramitam na 1a Vara Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá (suscitado).

Destaca, também, que
não obstante a regra do art. 70, do CPP (lugar em que se consumou a infração), ocorreram inúmeros descumprimentos da medida protetiva deferida em favor da vítima, mas somente um dos fatos ocorreu em Várzea Grande, sendo os demais todos em Cuiabá, sendo que a situação narrada no Inquérito Policial guarda relação com o pedido de medida protetiva formulado pela vítima, que se encontra em trâmite perante o Juízo suscitado, o qual teria melhores condições de analisar a questão ante à conexão, nos termos do art. 76, III, do CPP.

A questão posta para julgamento consiste em determinar se a competência para análise do Inquérito Policial n.
1011217-74.2024.8.11.0042
é do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, ou do Juízo da Comarca de mesma especialidade da Várzea Grande (MT).

A controvérsia emergiu do fato de que os atos criminosos imputados ao investigado ocorreram em ambas as comarcas, sendo certo que a medida protetiva anteriormente deferida em favor da vítima tramita perante o Juízo da Comarca da Capital. Em razão disso, enquanto o Juízo de Cuiabá (suscitado) entendeu que os fatos praticados em Várzea Grande afastariam sua competência, o Juízo desta última comarca (suscitante) vislumbrou conexão probatória e prevenção a justificar a fixação da competência em favor do Juízo da Capital.

Afere-se que
Roberto de Oliveira Silva
é investigado por ameaças e descumprimento de medida protetiva contra a vítima I. S. A. e que a maioria dos atos criminosos (mensagens, chamadas e intimidações) ocorreram em Cuiabá (MT), onde também tramitam as medidas protetivas já deferidas pelo Juízo suscitado, ao passo que o estacionamento de faculdade UNIVAG, em Várzea Grande (MT) foi cenário de apenas mais um dos fatos atribuídos ao indiciado
Roberto de Oliveira Silva
.

Cumpre destacar que a definição de competência, em hipóteses como a dos autos, deve observar os princípios da racionalidade processual e da proteção integral da vítima, bem como a busca pela concentração dos atos processuais, quando possível, em juízo único.

No caso, vislumbra-se hipótese de conexão probatória, nos termos do art. 76, III, do CPP, segundo o qual:

Art. 76.
A competência será determinada pela conexão
:

(...).

III -
quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração
. (grifos meus).

Os fatos noticiados no Inquérito em questão investigam condutas praticadas pelo mesmo agente, contra a mesma vítima, com motivação comum, em continuidade a situações anteriores que já foram objeto de apreciação pelo Juízo suscitado, que deferiu as medidas protetivas em favor da vítima.

O contexto dos autos revela que a vítima possui medidas protetivas de urgência deferidas em 05/05/2024 pela 1a Vara de Violência Doméstica de Cuiabá (suscitado), nos autos n. 1008013-22.2024.8.11.0042. Em 11/06/2024, o investigado teria enviado mensagens ameaçadoras e ordenado que sua funcionária contatasse a vítima, ambos os atos ocorridos em Cuiabá (MT). Ainda no mesmo dia, às 19h30, o investigado abordou a vítima no estacionamento da UNIVAG, em Várzea Grande (MT), ameaçando-a de morte e tentando tomar a chave de seu veículo. No dia seguinte (12/06/2024), enquanto a vítima prestava depoimento na delegacia, continuou a receber mensagens ameaçadoras.

Por isso, entendo que a apuração de novo fato, ainda que consumado em Várzea Grande (MT) demanda exame conjunto das provas constantes no processo originário das medidas protetivas, especialmente quanto à reiteração da conduta e ao contexto de violência doméstica.

No caso concreto, restou evidenciado que os atos supostamente delituosos praticados pelo investigado se deram tanto em Várzea Grande quanto em Cuiabá, sendo que as ameaças, continuaram a ocorrer na Capital, inclusive no interior da Delegacia, enquanto a vítima prestava seu depoimento. Além disso, consta nos autos que a medida protetiva anteriormente deferida à vítima foi prolatada pelo Juízo suscitado.

Essa circunstância atrai a aplicação do art. 83, do CPP, o qual determina que:
verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa
, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3o, 71, 72, § 2o e 78, II, “c”)
. (grifos meus).

Diante desse quadro, o Juízo da 1a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá
(suscitado) é o prevento, porquanto foi o primeiro a apreciar e conceder medida protetiva de urgência em favor da mesma vítima, envolvendo o mesmo investigado. A apuração dos fatos, cuja dinâmica se mostra entrelaçada com os eventos anteriores, demandará análise conjunta das provas já colhidas e daquelas por produzir, de modo a permitir julgamento uniforme e coerente, levando em conta, ainda, que a concentração dos feitos sob a mesma jurisdição do juízo suscitado favorecerá a celeridade processual, garantindo maior segurança a ofendia, que já se encontra sob amparo judicial naquela comarca.

Perfilhando esse entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PREVENÇÃO RECONHECIDA
. COMPETÊNCIA DA 2a VARA CRIMINAL DE JALES DECLARADA. I. Caso em Exame 1.
Conflito negativo de jurisdição
entre a 1a e a 2a Vara Criminal de Jales,
referente ao Inquérito Policial
n. 1501481-66.2024.8.26.0297,
que apura crimes de
injúria,
ameaça
, lesão corporal e homicídio tentado, com vítima C.J.N.A. e averiguada C.M.S. Medida protetiva de urgência foi requerida pela vítima após lesões corporais em maio de 2024. II. Questão em Discussão 2.
A questão em discussão consiste em definir se o juízo que deferiu medidas protetivas fica prevento para apreciar crimes posteriores relacionados aos mesmos fatos
. III.
Razões de Decidir
3.
O artigo 83 do Código de Processo Penal estabelece a competência por prevenção quando um juiz antecede na prática de ato processual. 4. A distribuição anterior da medida cautelar envolvendo os mesmos fatos fixa a competência do Juízo
da 2a Vara da Comarca de Jales, conforme o artigo 75 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e Tese 5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Jales.
Tese de julgamento:
1.
A competência é fixada pela precedência da distribuição de medidas cautelares relacionadas aos mesmos fatos
. 2.
A prevenção se aplica quando há decisão jurisdicional anterior sobre os fatos
. Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 75, art. 83. Jurisprudência Citada: TJSP, Conflito de Jurisdição n. 0027627-42.2024.8.26 .0000, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 18.11.2024. TJSP, Conflito de Jurisdição 0011057-83.2021.8.26.0000, Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 02.07.2021. (TJSP - Conflito de Jurisdição: 0038570-21.2024.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, Câmara Especial, j. em 06/02/
2025
, Data de Publicação: 06/02/
2025
) (grifos meus).

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAÇÃO DOS CRIMES DE
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA PREVISTO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06 E DE
AMEAÇA
.
REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO ONDE TRAMITA A AÇÃO PENAL NA QUAL FOI CONCEDIDA A MEDIDA PROTETIVA DESCUMPRIDA
. ADMISSIBILIDADE.
DELITO QUE DECORRE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA NA PRETÉRITA AÇÃO
. CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. Inquérito policial livremente distribuído à 2a Vara Judicial da Comarca de Ubatuba. Determinação de
redistribuição do feito, por prevenção, ao Juízo
da 3a Vara Judicial da mesma Comarca,
que deferiu as medidas protetivas em desfavor do acusado
. Admissibilidade.
Juízo que deferiu as medidas de proteção que possui melhores condições de apreciar os fatos relacionados ao ilícito. Conexão entre as demandas
. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de Ubatuba. (TJSP - CJ: 0031787-52.2020.8.26.0000, Rel. Daniela Maria Cilento Morsello, Câmara Especial, j. em 02/02/2021, Data de Publicação: 02/02/2021) (grifos meus).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
. PROCESSUAL PENAL.
LEI MARIA DA PENHA. FATOS OCORRIDOS EM JURISDIÇÕES DISTINTAS. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PREVENÇÃO FIRMADA
. ARTS. 71 E 83, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONEXÃO PROBATÓRIA EVIDENCIADA
. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Se as agressões que poderiam constituir ilícitos penais ocorreram de maneira continuada e permanente em territórios sujeitos a diferentes jurisdições,
a competência tanto para as medidas protetivas, previstas na Lei Maria da Penha, como para eventual ação penal é firmada pela prevenção
, nos termos dos arts. 71 e 83 do Código de Processo Penal. 2.
Deferidas as medidas protetivas pelo Juízo de Santana de Parnaíba/SP, a competência para eventual ação penal também passou a ser desse Juízo, inclusive em relação aos fatos ocorridos em Natal/RN, diante da prevenção e da conexão probatória entre os fatos ocorridos nas duas Comarcas,
ex vi
do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal
. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santana de Parnaíba - SP, o Suscitado. (STJ - CC: 182834/RN 2021/0299476-5, Rel. Min. LAURITA VAZ, S3 - Terceira Seção, j. em 09/02/2022, Data de Publicação: DJe 15/02/2022) (grifos meus).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE AMEAÇA. ANTERIOR DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS PELO MESMO AGRESSOR CONTRA A MESMA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO INSTRUMENTAL ENTRE OS FATOS ( CPP, ART. 76, INCISO III). PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS (CPP, ART. 83)
. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. (TJPR 0022456-89.2021.8.16.0129, Rel. Adalberto Jorge Xisto Pereira, 1a Câmara Criminal, j. em 06/02/2022, Data de Publicação: 11/02/2022) (grifos meus).

Merece destacar que fragmentar os julgamentos de fatos reiterados apenas em razão de onde ocorreram, sobretudo quando as comarcas se tratam de unidades conurbadas, seria desviar o escopo protetivo que a legislação busca.

Portanto, vê-se que a decisão inaugural desta relatoria, ao designar provisoriamente a competência do Juízo da 1a
Vara Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá
(suscitado), deve ser consolidada por se medida de rigor.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de jurisdição, em consonância com o parecer ministerial,
declarando o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá (suscitado),
como competente para a análise do Inquérito Policial n. 1011217-74.2024.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025